Tribunal: CARF
Processo: 12963.000411/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO
É cabível o arbitramento dos lucros com base na receita bruta conhecida quando o sujeito passivo, intimado reiteradas vezes, deixar de apresentar os livros e documentos de sua escrituração contábil que possibilitem a quantificação do resultado do exercício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA VENDAS CANCELADAS
Exclui-se da base de cálculo do PIS as vendas canceladas declaradas na DIPJ utilizada como base de cálculo para a apuração da contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA VENDAS CANCELADAS
Exclui-se da base de cálculo da Cofins as vendas canceladas declaradas na DIPJ utilizada como base de cálculo para a apuração da contribuição.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000411/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
POÇOSPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO
É cabível o arbitramento dos lucros com base na receita bruta conhecida
quando o sujeito passivo, intimado reiteradas vezes, deixar de apresentar os
livros e documentos de sua escrituração contábil que possibilitem a
quantificação do resultado do exercício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO
LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA VENDAS CANCELADAS
Exclui-se da base de cálculo do PIS as vendas canceladas declaradas na DIPJ
utilizada como base de cálculo para a apuração da contribuição.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA VENDAS CANCELADAS
Exclui-se da base de cálculo da Cofins as vendas canceladas declaradas na
DIPJ utilizada como base de cálculo para a apuração da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000411/2010-86
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive
sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para exonerar parcialmente o crédito tributário relativo à Contribuição
ao PIS e à Cofins, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca votou pelas conclusões da relatora quanto à apuração com base no lucro arbitrado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-30.676 –
1a Turma da DRJ/JFA, de 29 de julho de 2010.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2006, após
ter sido configurada a omissão de receitas decorrente de depósitos bancários não identificados.
O lucro foi arbitrado, com base nas receitas declaradas na DIPJ retificadora,
apresentada após a ciência do Termo de Início de Fiscalização.
A exigência tributária totalizou R$ 973.200,36, incluídos principal, multa de
ofício (150%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
268.282,43
Contribuição para o PIS/Pasep
99.247,70
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
458.067,32
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
147.602,91
TOTAL
973.200,36
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Segue a descrição do procedimento fiscal, transcrita a partir do Acórdão da DRJ:
Consta, em síntese, do Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/15:
a) que a fiscalização teve início em set/2009 quando foi solicitado da
contribuinte os livros Diário e Razão de 2006, bem como extratos bancários também
de 2006;
b) apresentados os livros e extratos bancários, a fiscalização identificou que os
lançamentos bancários estavam escriturados de forma globalizado no início e no fim
dos respectivos meses. Assim, foi a contribuinte intimada a refazer os livros Diário e
Razão com lançamentos contábeis individualizados;
c) foi apresentada nova escrituração (livros Diário e Razão sem autenticação da
JUCEMG e sem assinatura do representante da empresa). Todavia os lançamentos
foram feitos em contrapartida da conta caixa, com históricos genéricos, formando
saldos exorbitantes na conta caixa, o que se configura em um forte indício de
inidoneidade da escrituração apresentada; Além disso não foram contemplados todos
os lançamentos das contas bancárias nas respectivas contas contábeis, o que resulta em
um descompasso entre os saldos daquelas contas;
d) por consequência, foi desclassificada a escrituração contábil e fiscal da
contribuinte e, por não esclarecer a origem dos depósitos feitos em suas contas
bancárias, foi a mesma intimada a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem e a causa de cada um dos lançamentos a crédito em suas contas correntes,
conforme planilha elaborada;
e) em resposta, a contribuinte entregou notas fiscais originais que segundo seu
relato, explicariam a origem dos lançamentos. Algumas, por possuírem valores e datas
coincidentes foram aceitas. Outras, conforme planilha de folhas 21/25, não foram
aceitas. Nova intimação foi feita a fim de se comprovar os depósitos. Na mesma
intimação, por ter sido detectado no livro Razão re-escriturado que as contas n°
90001-duplicatas a receber e n° 40101- venda de mercadorias foram escrituradas com
lançamentos globalizados mês a mês, foi também solicitado a apresentação de todas as
notas fiscais de saída, juntamente com as respectivas duplicatas juntamente com
planilha explicativa;
f) após solicitação de prorrogação de prazo a contribuinte forneceu mero
arquivo digital discriminando o que seria um suposto rol de documentos que
explicariam a origem dos depósitos bancários, porém não juntou os respectivos
documentos. Solicitou informalmente nova prorrogação de prazo para apresentação de
documentos e nada apresentou;
g) tendo em vista a profunda deficiência da escrituração contábil e fiscal do
contribuinte foi efetuado o lançamento de oficio na sistemática do lucro arbitrado, nos
termos do art. 530, II, “a” e VI do RIR/90;
h) que houve, em tese, evidente intuito de fraude por parte do contribuinte, fato
esse corroborado pela tentativa de ocultamento das contas bancárias ao fisco,
resultando em menos imposto a pagar. Também foi aplicada a multa de ofício
qualificada na diferença entre os valores declarados na DIPJ/2007 retificadora,
apresentada após o início do procedimento fiscal, uma vez que a DIPJ/2007 original
foi apresentada zerada;
i) que a DIPJ/2007 retificadora foi considerada apenas para efeito de
consideração da receita da atividade da fiscalizada, para fins de cálculo do lucro
arbitrado.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Intimada em 20/04/2010, a interessada apresentou impugnação em 21/05/2010
(fls. 366/386) com documentos anexos às folhas 388/530, na qual discorre sobre
diversos fatos, resumidos nos seguintes tópicos:
1) dos fatos e fundamentos da autuação;
2) iliquidez dos lançamentos tributários;
2.1) - não exclusão de depósitos devidamente comprovados;
2.2) - da falta de exclusão dos pagamentos de PIS e Cofins efetuados pela impugnante;
2.2.1) - erro na apuração do PIS e da Cofins - Apuração mensal, e não trimestral;
3) arbitramento do lucro realizado de forma prematura e equivocada;
3.1) - incompatibilidade de critérios adotados pelo fisco;
3.2) - contradição no arbitramento levado a efeito pelo fisco - emprego da escrituração
da impugnante;
4) arbitramento - receita bruta presumida - inaplicabilidade do artigo 532 do RIR/99 que
exige receita bruta conhecida;
5) da impossibilidade de aplicação da presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 -
depósito não caracteriza receita;
6) elidida a presunção pela comprovação da origem dos depósitos bancários;
7) da multa qualificada;
7.1) - depósito bancário não é motivo para agravamento de penalidade;
7.2) - da inocorrência de fraude - impossibilidade de aplicação da penalidade
qualificada;
8) selic sobre multa de oficio - ausência de previsão legal;
9) do pedido final.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e concluiu pela
procedência em parte da impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado. A
exoneração parcial dos valores lançados, decorreu dos seguintes pontos:
 IRPJ e CSLL: foram excluídos da base de cálculo receitas comprovadas pelas notas
fiscais apresentadas, referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2006, o que levou à
confirmação de quantias inferiores às lavradas nos autos de infração relativas a estes
períodos;
 PIS e Cofins: foram exonerados crédito tributário constituídos com erro na apuração
(período trimestral, ao invés de mensal) e deduzidos valores recolhidos no período. A
exigência permaneceu apenas para PIS e Cofins relativos ao 4o trimestre de 2006;
 multa de ofício: decidiu-se pela redução do percentual para 75%.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Apesar de ter sido conhecida, mediante prova indireta, por presunção, instituída em Lei,
a receita omitida é a receita conhecida.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA AGRAVADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A lei que instituiu a penalidade agravada no percentual de 150% exige que esteja
demonstrado, por parte da autoridade administrativa; O evidente intuito de fraudar o fisco.
Não estando bem caracterizado tal fato é improcedente a majoração da multa aplicada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido O pedido de produção de provas pois é na fase impugnatória O
momento processual próprio para que o sujeito passivo apresente as provas que
respaldam seus argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
FATO GERADOR. ERRO.
O fato gerador do PIS é mensal, devendo ser reconhecida a improcedência do
lançamento de oficio materializado com base em fato gerador trimestral, por afronta às
disposições emanadas do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
FATO GERADOR. ERRO.
O fato gerador da COFINS é mensal, devendo ser reconhecida a improcedência do
lançamento de ofício materializado com base em fato gerador trimestral, por afronta às
disposições emanadas do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AO IMPOSTO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC APOS O VENCIMENTO.
Nos termos do Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n° 28, de 02 de abril de 1998,
desde 01/01/97,' a multa de ofício, incluindo-se a proporcional ao valor do imposto
lançado no auto de infração, que não for recolhida até o vencimento (30 dias da ciência
do auto de infração) sujeitase, a partir do mês seguinte, à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente até O último dia do mês anterior ao
do efetivo pagamento pelo sujeito passivo, mais tun por cento no mês de tal pagamento,
desde que sejam associadas a: a) fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97; b) fatos
geradores que tenham ocorrido até 31/12/94, se não tiverem sido objeto de pedido de
parcelamento até 31/08/95.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 12/08/2010, o sujeito passivo apresentou em
03/09/2010 Recurso Voluntário (fls. 561 a 590), com suas razões de defesa.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Em seu recurso, a contribuinte organiza seus argumentos, praticamente nos mesmos
itens utilizados na Impugnação. Segue resumo das razões apresentadas:
a) Da decisão recorrida.
 apresenta resumo dos pontos tratados na decisão recorrida;
b) Iliquidez dos lançamentos tributários;
 Não exclusão de depósitos devidamente comprovados;
 que não teriam sido analisados documentos constantes dos autos que evidenciam
de forma hábil e idônea a origem dos recursos relacionados (fls. 389 a 492);
 que todos os depósitos relacionados nos extratos bancários são provenientes da
atividade empresarial da empresa e que, por este motivo, teriam origem
comprovada;
 que elaborou planilhas que discriminam os valores creditados em suas contas
correntes, com as correspondentes notas fiscais de saída de mercadorias, que não
teriam sido aceitas pela instância a quo. Apresenta exemplos, relacionados à
referida tabela, que comprovariam a origem dos depósitos bancários.
 que os valores considerados como depósitos bancários não comprovados
representariam a proporção de 50% do valor destacado na correspondente nota
fiscal, nos termos dos prazos estabelecidos entre a Recorrente e seu cliente;
 que teria ficado comprovado que todos os depósitos / créditos registrados nas
contas-correntes bancárias da recorrente teriam origem comprovada em sua
atividade empresarial, demonstrando a impossibilidade de aplicação da presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
 Da falta de exclusão dos valores apurados de PIS e Cofins – procedimento reflexo;
 que o reconhecimento da origem dos alguns depósitos bancários reduziram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas que o mesmo procedimento não foi adotado
para o PIS/Cofins;
 apresenta demonstrativo com os valores que entendem que devem ser exonerados
da base de cálculo do PIS e da Cofins.
 Erro na apuração do PIS e da Cofins – do reconhecimento dos pagamentos efetuados
pela recorrente;
 que não foram excluídos os valores referentes às vendas canceladas nos 2o, 3o e 4o
trimestres de 2006 da base de cálculo do PIS e da Cofins;
c) Arbitramento do lucro realizado de forma prematura e equivocada;
 Incompatibilidade de critérios adotados pelo fisco;
 defende que, considerando que não há dúvida em relação à tempestividade da
entrega das DCTF deve ser reconhecida a idoneidade da apuração dos tributos
feito pela Recorrente, tendo em vista que os débitos confessados em DCTF são
baseados em valores apurados e declarados na DIPJ 2007 retificadora.
 Contradição no arbitramento levado a efeito pelo Fisco - emprego da escrituração da
impugnante;
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

 aponta que, a despeito de ter sido desconsiderada a escrituração contábil e fiscal
da Recorrente, a fiscalização não teria, de fato, desqualificado os Livros Razão e
Diário referentes ao ano-calendário de 2006. Ao contrário, teria conferido
credibilidade aos referidos documentos ao considerar como ponto de partida para
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores registrados na
DIPJ/2007 retificadora.
d) Arbitramento - receita bruta presumida - inaplicabilidade do artigo 532 do RIR/99 que exige
receita bruta conhecida;
 defende que não pode ser mantida a classificação apresentada pela autoridade
autuante, que entende como receita bruta conhecida a receita obtida mediante
aplicação de norma que institui presunção legal de omissão de receita, pois de
fato, esta receita não é conhecida, mas sim presumida e, no caso, de forma
imprópria, pois os depósitos bancários não podem ser tomados como receita.
e) Da impossibilidade de aplicação da presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 - depósito não
caracteriza receita;
 que a presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 deve ser prontamente afastada na
situação em debate, vez que a autoridade autuante dispunha de elementos para
apurar a efetiva receita bruta da atividade da Recorrente, elegendo, neste caso, o
montante informado pela própria Recorrente em sua DIPJ retificadora, que em
momento algum teve os números questionados;
 que ainda que se entenda que a presunção deva prevalecer, há provas plenas da
origem dos recursos transitados pela contas bancárias da Recorrente.
f) Elidida a presunção pela comprovação da origem dos depósitos bancários
 que o requisito básico para a aplicação da presunção é a impossibilidade de
identificação da origem dos recursos depositados, de modo que seria impróprio
que os depósitos comprovados continuem servindo, integralmente, de base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, uma vez que restou perfeitamente
identificada a origem, sobejando elidida a presunção.
g) Selic sobre multa de oficio - ausência de previsão legal;
Ao final, requer:
Ante o exposto, demonstrada a total improcedência das equivocadas exigências
mantidas pelo órgão julgador de primeira instância, requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o Acórdão 09-30.676,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, e canceladas as exigências a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, apuradas com base em supostos rendimentos omitidos no ano-
calendário de 2006, declarando-se improcedentes os autos de infração ora contestados.
É o relatório.

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2006, após
ter sido configurada a omissão de receitas decorrente de depósitos bancários não identificados.
Os lançamentos foram feitos com base no arbitramento do lucro.
Conforme relatado, o Acórdão da DRJ exonerou parcialmente os valores
lançados, conforme descrito a seguir:
 IRPJ e CSLL: foram excluídos da base de cálculo receitas comprovadas pelas notas
fiscais apresentadas, referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2006, o que levou à
confirmação de quantias inferiores às lavradas nos autos de infração relativas a estes
períodos;
 PIS e Cofins: foram exonerados crédito tributário constituídos com erro na apuração
(período trimestral, ao invés de mensal) e deduzidos valores recolhidos no período. A
exigência permaneceu apenas para PIS e Cofins relativos ao 4o trimestre de 2006;
 A multa de ofício foi reduzida para 75%
Arbitramento do lucro.
O lançamento foi lavrado com base no lucro arbitrado, nos termos do art. 530, II,
“a" e VI do RIR/99 (Decreto n° 3. 000/1999).
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
(...)
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Em sua defesa, a interessada alega que, a despeito de ter aparentemente
desconsiderado sua escrituração contábil e fiscal, a Fiscalização, de fato, não teria desqualificado
os Livros Razão e Diário referentes ao ano-calendário de 2006. Ao contrário, teria atribuído
credibilidade aos referidos documentos ao considerar como ponto de partida para determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores registrados na “Linha 02 - Rec. Venda no
Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria”, da “Ficha 06A - Demonstração do Resultado” da
DIPJ/2007 retificadora.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Também destaca que os referidos valores são os mesmos registrados nas
“Demonstrações de Resultado" trimestrais apresentadas pela Recorrente durante a fiscalização (fls.
162, 166, 170 e 174), questionamento, ressalte-se, que em momento algum foi feito pelo Fisco.
Diante disso, conclui que a autoridade autuante reconheceu como válidos os
valores escriturados na contabilidade da Recorrente, reproduzidos na DIPJ 2007 retificadora.
Não cabe razão à recorrente.
É certo que “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o, fundamento legal do art. 923 do RIR/99). No entanto, não foi o que ocorreu nestes
autos.
A conclusão do responsável pelo lançamento decorreu da constatação de que a
escrituração e documentos apresentados pela contribuinte não permitiram a apuração de
seu lucro de outra forma que não a arbitrada.
Relata que inicialmente, os lançamentos bancários estavam escriturados de forma
globalizada, no início e no fim de cada mês. Intimada a regularizar a escrituração, os vícios se
mantiveram, mesmo após inúmeras oportunidade concedidas para a interessada demonstrar a
origem da movimentação bancária. Aponta que, apesar da interessada ter apresentado nova
escrituração, não havia autenticação da JUCEMG e sem assinatura do representante da empresa; os
lançamentos continuaram sendo feitos de forma globalizada no final do mês; continuou havendo
falta de coincidência entre os lançamentos a crédito nas contas bancárias e os lançamentos a
débitos nas respectivas contas contábeis na escrituração. Destaca, ainda, que na “reescrituração”, a
contribuinte efetuou todas as contrapartidas das contas bancárias na conta caixa, o que foi
interpretado pela Fiscalização como fato, que, “visivelmente, não corresponde à realidade, uma
vez que se constituem, em tese, em receita e não mero fluxo de caixa, haja visto o exorbitante saldo
daquela conta contábil, fato esdrúxulo levando-se em conta o porte da fiscalizada”.
Quanto à utilização das informações prestadas na DIPJ retificadora, deve ser
destacado que está pacificado no âmbito deste conselho que a declaração entregue após o inicio
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Transcrevo o
enunciado da Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Assim, o fato de terem sido utilizadas informações constantes na DIPJ retificadora
apresentada após o início do procedimento fiscal, não valida os valores apresentados pela
contribuinte em sua “reescrituração”.
Efetivamente, foram oferecidas à recorrente inúmeras oportunidades para
apresentar documentos que demonstrassem a movimentação bancária constante dos extratos
bancários, sem que a recorrente apresentasse escrituração e documentos que permitissem a
apuração de seu lucro de outra forma que não a arbitrada.
Dessa forma, correta a conduta da autoridade fiscal ao efetuar o lançamento com
base no lucro arbitrado.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Omissão de Receitas. Depósitos Bancários não identificados.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a movimentação bancária mantida ao
largo da escrituração contábil da empresa ou sem comprovação da origem, presume-se realizada
com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
Este dispositivo encerra presunção legal que implica inversão do ônus da prova.
Assim, cabe à contribuinte o ônus de provar que não houve omissão de receitas / rendimentos,
matéria pacificada no âmbito do CARF, por meio da súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal
o contribuinte se enquadrou em duas hipóteses de lançamento de ofício. A primeira
prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, com relação aos lançamentos discriminados na
planilha, DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA em
anexo, e a segunda prevista no art. 42, § 2° daquela mesma lei, com relação à planilha
DEPÓSITOS COMPROVADOS PORÉM NÃO DECLARADOS, também em anexo,
posto que, quanto aos lançamentos a crédito nas contas bancárias cuja origem foi
comprovada, o contribuinte não logrou comprovar que os mesmo foram expostos à
tributação, conforme explicado no Termo de Intimação Fisc 06.
A DRJ exonerou parcialmente os valores lançados, em decorrência dos seguintes
pontos:
 IRPJ e CSLL: foram excluídos da base de cálculo receitas comprovadas pelas notas
fiscais apresentadas, referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2006, o que levou à
confirmação de quantias inferiores às lavradas nos autos de infração para estes
mesmos períodos;
 PIS e Cofins: foram exonerados crédito tributário constituídos com erro na apuração
(período trimestral, ao invés de mensal) e deduzidos valores recolhidos no período. A
exigência permaneceu apenas para PIS e Cofins relativos ao 4o trimestre de 2006;
Em sua defesa, a recorrente apresenta as seguintes alegações:
 Não exclusão de depósitos devidamente comprovados;
 que não teriam sido analisados documentos constantes dos autos que evidenciam
de forma hábil e idônea a origem dos recursos relacionados (fls. 389 a 492);
 que todos os depósitos relacionados nos extratos bancários são provenientes da
atividade empresarial da empresa, de forma que teriam origem comprovada;
 que elaborou planilhas que discriminam os valores creditados em suas contas
correntes, com as correspondentes notas fiscais de saída de mercadorias, que não
teriam sido aceitas pela instância a quo. Apresenta exemplos, relacionados à
referida tabela, que comprovariam a origem dos depósitos bancários.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

 que alguns dos valores considerados como depósitos bancários não comprovados
representariam a proporção de 50% do valor destacado na correspondente nota
fiscal, nos termos dos prazos estabelecidos entre a Recorrente e seu cliente;
 que teria ficado comprovado que todos os depósitos / créditos registrados nas
contas-correntes bancárias da recorrente teriam origem comprovada em sua
atividade empresarial, demonstrando a impossibilidade de aplicação da presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
 Da falta de exclusão dos valores apurados de PIS e Cofins – procedimento reflexo;
 que o reconhecimento da origem dos alguns depósitos bancários reduziram a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas que o mesmo procedimento não foi adotado
para o PIS/Cofins;
 apresenta demonstrativo com os valores que entendem que devem ser exonerados
da base de cálculo do PIS e da Cofins.
 Erro na apuração do PIS e da Cofins – do reconhecimento dos pagamentos efetuados
pela recorrente;
 que não foram excluídos os valores referentes às vendas canceladas nos 2o, 3o e 4o
trimestres de 2006 da base de cálculo do PIS e da Cofins;
Nos documentos de fls. 392 a 498, que corresponde aos de fls. 389 a 495,
mencionados pela interessada, a contribuinte apresenta demonstrativos às fls. 392 e 392 (Banco
Real) e fls. 433 e 433 (Banco do Brasil). As notas fiscais a que se referem os citados
demonstrativos também foram anexados aos autos.
A DRJ analisou os documentos e, por coincidência de valores, considerou como
justificáveis, excluindo da base de cálculo do imposto apurado, as seguintes notas fiscais:

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Quanto a estes valores, em seu recurso, a contribuinte defende que embora tenham
sido reconhecidos pela decisão recorrida algumas notas fiscais apresentadas como hábeis a
comprovar a origem dos recursos, que não teriam sido analisados os outros documentos, que
evidenciariam a origem de “todos” os recursos relacionados como não comprovados pela
autoridade fiscal. Contesta, ainda a afirmação contida no Acórdão da DRJ de que as planilhas
apresentadas comprovariam apenas uma pequena parte dos lançamentos bancários.
Alega, também, que não teria sido aplicado um critério coerente na apreciação dos
documentos probatórios. Aponta, com base na nota fiscal no 023163 (sic) - Instituto Radiológico
Santana, no valor R$ 418,50, emitida em 01/02/2006, que o lançamento bancário contido no
extrato do Banco do Brasil foi considerado pela decisão recorrida como de origem comprovada,
mesmo tendo sido classificado como não justificável na autuação.
Faz, ainda, considerações sobre as notas fiscais nos valores de R$ 442,42,
R$ 410,40, R$ 400,61 e R$ 521,01, também consideradas como hábeis a justificar a origem de
depósitos bancários, mesmo que os valores não sejam coincidentes.
Não procedem as alegações da interessada de que os critérios utilizados não
seriam coerentes. Na verdade, ao contrário do argumento apresentado pela interessada, a DRJ
manteve o critério estabelecido. Ao reconhecer valores aproximados aos dos constantes nos
registros bancários, com diferenças de centavos, adotou uma posição mais favorável ao
contribuinte, tendo em vista que outras informações, como data do depósito, correspondiam aos
registros bancários considerados como não comprovados pela Fiscalização.
No caso, da nota fiscal no valor de R$ 418,50, ao contrário do apontado pela
recorrente, verifica-se que a decisão recorrida reconheceu que a nota fiscal no 20771 – Instituto
Radiológico Sant’ana Ltda, emitida em 01/02/2006, teria comprovado o registro bancário com
data de 16/03/2006 relacionado na Planilha de Lançamentos cuja origem não foi comprovada –
Banco do Brasil. Destaca-se que o motivo pelo qual o registro tinha sido considerado como não
comprovado pela Autoridade Fiscal foi o fato de que a contribuinte teria vinculado a nota fiscal
na resposta ao Termos de Intimação 4, porém não teria apresentado o documento (motivo “1”).
Com o Recurso Voluntário, apresenta a nota fiscal no 24054, emitida em
17/11/2006, no valor de R$ 4.350,00, que alega comprovar a origem do valor creditado na conta-
corrente do Banco Real em 22/11/2006.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Verifica-se que o registro correspondente a esta nota fiscal foi relacionado pela
Fiscalização na “Planilha de Depósitos Comprovado Porém não Declarados – Banco Real” (e-
fl. 18), de forma que, nos termos do art. 42, § 2o da lei 9.430/1996, submetem-se às normas de
tributação específicas, e não devem ser excluídos da base de cálculo do imposto apurado.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Apresenta, também, os demonstrativos a seguir. Alega que as notas fiscais
relacionadas comprovariam parte dos valores considerados omitidos, em função dos pagamentos
terem sido feitos a prazo. Observa que as informações sobre o prazo de pagamento foram
extraídas do corpo da nota fiscal, abaixo dos campos “classificação fiscal”, “CST” e “UNID”;

Se tomarmos como exemplo a nota fiscal no 21082, verifica-se que a contribuinte
procura demonstrar que esta nota fiscal comprovaria o registro bancário contido no extrato do
Banco Real no dia 17/04/2006 no valor de R$ 449,50. Alega que o valor seria menor do que o da
nota fiscal, que totaliza R$ 898,50, tendo em vista que os pagamentos teriam sido efetuados a
prazo, ou seja, em 28 e 35 dias.
O registro bancário correspondente a R$ 449,25 (Banco Real), efetuado em
17/04/2006, já foi analisada pela Fiscalização, que classificou como “motivo 4” (vinculou a nota
fiscal cujos valores e datas não coincidiam com crédito em conta corrente) a não aceitação da
prova / explicação apresentada. Reproduzo parte da planilha relativa a este registro.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

Também deve ser destacado que as informações constantes da nota fiscal não
coincidem nem com os valores “demonstrados” pela recorrente, nem com o registro bancário
constante da planilha da fiscalização.

Segue análise:
 As datas não coincidem:
 se for considerado como ponto de partida a data de emissão da nota fiscal, ou
seja, 07/03/2006, ao se adicionar 28 dias, tem-se 05/04/2006, e 35 dias
corresponde a 12/04/2006;
 se for considerada a data do recebimento, ou seja, 10/03/2006, com 28 dias
tem-se 07/04/2006 e com 35 dias 14/04/2006.
 O valor constante do registro é 17/04/2006.
 Não é possível relacionar o valor total da nota fiscal, R$ 898,50, aos montantes que a
recorrente alega ter comprovado, em função dos pagamento terem sido efetuado no
prazo de 28 e 35 dias. Qual relação utilizar? A recorrente aponta que o valor
comprovado seria de R$ 449,25 , que corresponde a 50% do valor total da nota fiscal,
e no registro contábil do Banco Real o valor do pagamento considerado como não
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

identificado é de R$ 449,50. Ainda que fosse possível validar esta proporção, que
entendo não ser possível na situação em análise, destaca-se que própria contribuinte
“critica” a decisão recorrida, por ter considerado como comprovados valores
“aproximados”, com diferenças de centavos, ao invés de se ater ao critério de
“coincidência de valores”.
Analisando os demais documentos apresentados pela recorrente, não identifiquei
notas fiscais diversas das já consideradas na decisão recorrida, que comprovassem os valores
constantes dos registros contábeis considerados como não comprovados pela Fiscalização.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário.
Base de cálculo do PIS e da Cofins. Exclusões.
A recorrente alega que o reconhecimento da origem de alguns depósitos bancários
pela DRJ reduziram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas que o mesmo procedimento não
foi adotado para o PIS/Cofins, que se trata de procedimento reflexo.
Não procede a alegação da interessada. Os valores excluídos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL referem-se ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2006 e o crédito tributário de PIS e
Cofins, mantido pelo Acórdão da DRJ, tem como período de apuração o 4o trimestre de 2006
(01/10/2006 a 31/12/2006). Dessa forma, não há qualquer reflexo no valor do crédito tributário
que foi mantido na decisão recorrida.
A contribuinte defende, também, que não foram excluídos os valores referentes às
vendas canceladas no 4° trimestres de 2006, da base de cálculo do PIS e Cofins. Pondera que a
DRJ teria se equivocado ao apontar que esta análise teria ficado prejudicada. Segue trecho da
decisão recorrida que trata da questão:
Alega ainda a interessada que a fiscalização, deixou de excluir os valores referentes às
vendas canceladas nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2006, declarados na DIPJ/2007-
Retificadora, nos termos dos artigos Io, § 3o, V, "a", das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Tendo em vista ter sido declarada a improcedência dos lançamentos relativos à infração
01 de PIS e COFINS, por erro na indicação do fato gerador para os PAs 03, 06, 09 e
12/2006, fica prejudicada a análise deste quesito.
A recorrente tem razão neste ponto. Como permaneceu a exigência do PIS e da
Cofins para o 4o trimestre de 2006, o valor referente às vendas canceladas, declarado na DIPJ
utilizada como base para o arbitramento do lucro, deve ser excluído da base de cálculo destas
contribuições.
Segue quadro demonstrativo contendo os valores da exigência de PIS e Cofins
que foram mantidos na decisão recorrida.
PA
PIS
COFINS
10/2006
1.988,62
9.185,03
11/2006
1.800,91
8.319,31
12/2006
905,30
4.185,56
Consta da Ficha 6A – linha 08 da DIPJ 2007, original, transmitida em 18/09/2009,
que o valor de vendas cancelas relativas ao 4o trimestre totalizaram R$ 15.158,32.
O quadro abaixo demonstra os novos valores apurados, levando-se em conta a
exclusão dos valores referentes às vendas canceladas:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000411/2010-86

PA
Valor
Tributável
Vendas
Canceladas
(DIPJ)
PIS
Devido
(0,65%)
Valor
declarado
em DCTF
PIS a
recolher
COFINS
Devida
(3,00%)
Valor
declarado
em DCTF
COFINS a
recolher
10/2006 417.018,36
2.710,61
721,99 1.988,62
12.510.55
3.325.52
9.185,03
11/2006 399.497,65
2.596,73
795,82 1.800,91
11.984.92
3.665,61
8.319,31
12/2006 536.249.78
15.158,32
1.583,21
776,43
806,78
7.307,11
3.576,29
3.730,82
Portanto, deve ser exonerado crédito tributário de PIS, no valor de R$ 98,52
(R$ 905,30 - R$ 806,78) e de Cofins no valor de R$ 454,74 (R$ 4.185,56 - R$ 3.730,82),
conforme consolidado no quadro a seguir. Os montantes de R$ 905,30 e R$ 4.185,56
correspondem, respectivamente, aos valores de PIS e Cofins mantidos pelo Acórdão da DRJ.
PA
PIS
COFINS
12/2006
98,52
454,74
Dessa forma, o crédito tributário de PIS e Cofins mantido na decisão recorrida deve
ser exonerado parcialmente, para refletir a exclusão das vendas canceladas da base de cálculo.
Da incidência de juros sobre a multa.
Em relação aos juros de mora, a contribuinte alega que não há previsão legal em
relação à aplicação da taxa Selic sobre a multa lançada de ofício..
A incidência dos juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo sido objeto
das súmulas CARF nos 4 e 108, cujos enunciados receberam a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros à taxa Selic sobre o crédito
tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para exonerar parcialmente a exigência de PIS e Cofins.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital